Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-80.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001649-80.2016.8.11.0026
RECORRENTE(s): IVONE ANDREOTTI GOMES
RECORRIDO(s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IVONE ANDREOTTI GOMES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado ementado no ID 18339951.
O recurso foi admitido conforme decisão no ID 41603993.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1033), consoante decisão de ID 63371469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 30/10/2019, o Relator Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.801.615/SP, REsp 1.774.204/RS (TEMA 1.033), com a seguinte tese:
Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso (TEMA 1.033), até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
x